Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713732-94.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALISSON DE ANDRADE DRUMOND RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO, RESISTÊNCIA E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DINÂMICA DELITIVA CONFIRMADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de embriaguez ao volante, desacato, resistência e ameaça, improcedem os pleitos absolutórios. 2. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. Impõe-se a condenação do réu pelo delito de embriaguez ao volante quando os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros meios de prova, comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu xingou e destratou policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito aos agentes públicos. 6. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito. 7. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor. Restou demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima. 8. Cabível a análise negativa da culpabilidade, uma vez que o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena privativa de liberdade. Tal circunstância é idônea para exasperar a pena-base, visto que o fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras da Execução, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da referida circunstância judicial. 9. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, pois para a configuração da circunstância em exame exige-se a admissão da autoria do crime perante a autoridade, o que, in casu, não ocorreu. 10. Correto o estabelecimento do regime semiaberto, tendo em vista que o acusado é portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim como é reincidente, a teor do disposto no art. 33, parágrafos 2o, “c” e 3o do CP. Desse modo, ausentes os requisitos para conceder os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do CP. 11. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Destaca que não foi constatada a alteração da capacidade psicomotora do réu por substância psicoativa ou influência de álcool. Aduz que apenas os testemunhos policiais, sem consonância com outros elementos probatórios, são frágeis para manter a condenação penal. Por fim, pugna por sua absolvição; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 44, § 3o, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005